Tribunal: TJMT
Processo: 0002573-71.2015.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002573-71.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA –
MÉRITO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – TAXA MÉDIA DO MERCADO OBSERVADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – MULTA DE 2% – JUROS DE MORA ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL ACIMA DO TETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5o DO DECRETO No 22.626/33 E SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei no. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ), além do que foi estabelecida de acordo com a taxa média de mercado.

Nos termos da Súmula 539 do STJ,
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

Quanto aos encargos moratórios o instrumento prevê a incidência de a correção monetária pelo índice do CDI, juros moratórios de 125,000015% ao ano e multa moratória de 2%.

Os juros moratórios devem ser limitados a taxa de 1% ao mês, conforme previsão do artigo 5o do Decreto no. 22.626/33 e da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002573-71.2015.8.11.0044

APELANTES:

DAURO DA SILVA E MAURO DOMINGO DA SILVA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO -

SICREDI
VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
DAURO DA SILVA
e
MAURO DOMINGO DA SILVA

nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, pelo qual objeto a reforma da sentença proferida pela
Dra. Luciana
Braga Simão Tomazetti,
MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, os apelantes, inicialmente, alegam, com fulcro no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Invocam, em preliminar, o cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de realização de prova pericial e o consequente julgamento antecipado da lide.

Quanto ao mérito propriamente dito, defendem que são detentores de direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos do artigo 14 da Lei no. 4.829/65 e com fundamento no Manual de Crédito Rural, bem como na Súmula no. 298 do Superior Tribunal de Justiça, alegando, para tanto, que o crédito foi tomado para o custeio de suas atividades agropecuárias, incidindo, portanto, as normas que regulamentam o crédito rural, situação tal que afasta a mora imputada aos embargantes.

Sustentam, ainda, o excesso de execução em razão da inexistência de obrigação de pagamento do valor cobrado, cujo
quantum debeatur
foi apurado com inobservância das normas que regulam o crédito rural.

Destacam, com base nisso, a decretação de nulidade das cláusulas contratuais que fixam juros remuneratórios acima de 12% ao ano, capitalização mensal de juros, juros moratórios em percentual superior a 1% ao ano e a cobrança de comissão de permanência.

Pugnam, por fim, pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença (Id 80045990).

Contrarrazões ofertadas pela apelada (Id 80046000), rechaçando todas as teses abordadas pelos apelantes, postulando, ao final, pelo desprovimento deste apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que os embargantes, ora apelantes, formulam pedido de gratuidade de justiça, trazendo documentação para fins de comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso, porém, verifico que os documentos anexados pelos apelantes são insuficientes para a concessão da benesse postulada
.

A começar, é possível constatar que a simples cópia da contracapa da CTPS trazida ao Id 80045992, não obstante indique vínculo empregatício atual (admissão em 10/02/2021) e com remuneração registrada de pouco mais de um salário mínimo, não possibilita vislumbrar que o documento se refere, efetivamente, a um dos apelantes, dada a inexistência de dados para tal mister, já que o mesmo limita-se em mensurar apenas os dados do empregador, no caso, a pessoa física de Eswalter Zanetti, CPF 512.112.741-83, com endereço Rodovia MT 130 km 60, a direita, zona rural, Paratinga/MT.

Da mesma forma, os extratos bancários aportados nos Ids
86145450/86145455, igualmente
, apesar de revelarem baixa movimentação em conta de titularidade de Dauro da Silva, não são bastantes em si para a comprovação da suposta condição de hipossuficiência, já que não há como saber se esta conta bancária é a única que o apelante realiza o fluxo de seus ganhos.

Do mesmo modo, os documentos que tratam do IRPF dos apelantes (Ids 86145460/86145461) não comprovam nada mais do que a simples regularidade da situação das declarações à Receita Federal, restando omissos quanto aos detalhes que efetivamente importam para a verificação da hipossuficiência alegada, especialmente aquelas atinentes as suas rendas e aos seus bens.

Diante disso, tenho que não restou comprovada a necessidade dos apelantes de usufruírem das benesses da justiça gratuita, de modo que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada, não servindo para essa finalidade a tão só juntada de declaração, cuja presunção de veracidade é relativa, dependendo de provas outras para a obtenção do beneplácito vindicado.

Indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pelos apelantes
, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
poderão comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo e de modo a viabilizar o acesso à Justiça, entendendo próprio e tempestivo (Id 80045997),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Passo, dessa forma, ao exame das questões de fundo.

A começar, tenho que a preliminar de cerceamento de defesa, fulcrada no indeferimento da prova pericial e no julgamento antecipado da demanda, não comporta o pretenso acolhimento, isso porque
o indeferimento da prova pericial, com a promoção do julgamento antecipado da lide, foi adequado e não trouxe prejuízo visível aos apelantes.

Veja-se, no ponto, que a matéria de fundo trazida à discussão nos embargos está vinculada ao pedido de revisão contratual e de declaração de nulidade das cláusulas alegadamente abusivas, com o posterior reconhecimento de excesso da execução.

Assim, em relação ao mérito dos embargos, os argumentos e os documentos apresentados pelas partes foram suficientes ao ultimato da contenda, pois, em se tratando de matéria unicamente de direito, se verifica perfeitamente viável a dispensa da produção de outras provas, em especial a pericial, porque os pontos incontroversos somados aos documentos aduanados são, de fato, bastante e suficientes para a solução do questionamento.

Ademais disso, verifica-se que a rejeição das teses invocadas pelos embargantes pelo juízo
a quo
não se deu por simples ausência probatória, caso em que, daí sim, poder-se-ia falar em violação do contraditório.

Adequada, a meu ver, a promoção do julgamento antecipado, que, igualmente, não infringiu o prévio contraditório (exercido na fase petitória pelas partes), isso porque o próprio artigo 355 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
julgará

antecipadamente o pedido
quando não houver necessidade de produção de outras provas
, situação que ficou claramente evidenciada nos autos.

A propósito, a conduta processual do magistrado, tal como vista, encontra amparo em entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA ACIMA DE 2% -

MINORAÇÃO - § 1o, do art. 52 do CDC - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 DO CPC

– APLICAÇÃO DO § 11, ART.85 DO CPC -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
[...].”
(N.U 1002347-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes.
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.”
(N.U 0018301-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL-
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
– CAPITAL DE GIRO

-
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO - REPETITIVO RESP 1.061.530/RS -

DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ – IOF -

LEGALIDADE DA COBRANÇA- RESP 1255573/RS

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - MORA DEBENDI NÃO CONFIGURADA EM ALGUMAS CÉDULAS - SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA ATÉ O RECÁLCULO DA DÍVIDA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere

a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
[...].”
(N.U 0010150-96.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

No concernente ao mérito, do mesmo modo, a irresignação não prospera. Vejamos.

Na origem, os apelantes opuseram embargos à execução ajuizada em seu desfavor pela Cooperativa de Crédito – Sicredi Vale do Cerrado, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no. B30630545-1 (Id 80045988, p. 103/105).

Como ponto de partida, importa destacar que a relação contratual havida entre as partes, claramente, não reclama a aplicação das normas atinentes ao crédito rural, consoante pretendem os embargantes.

Veja-se, a teor do instrumento pactuado, que os embargantes firmaram a
Cédula de Crédito Bancário no. B30630545-1
(Id 80045988, p. 103/105) sem nenhuma especificidade referente à destinação do crédito ao custeio e fomento de atividades rurais.

Há que se reconhecer, portanto, que o título demonstra a tomada de crédito pessoal pelo embargante Dauro da Silva, oportunidade em que foi avalizado pelo embargante Mauro Domingo da Silva.

Assim sendo, afastada é de ser a pretensão dos apelantes que busca o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida e, por consequência, o afastamento da mora decorrente de inadimplemento contratual, isso porque se trata de benefício instituído em favor do tomador de crédito rural, nos termos do artigo 14 da Lei no. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o que, como visto, não é o caso dos autos.

No mais, a matéria trazida à baila pelos apelantes, atinente à abusividade das taxas e encargos contratados, a meu ver, não enseja excesso da dívida executada.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

De acordo com a cédula de crédito bancário acostada no Id 80045988, p. 103/105, tem-se que os juros remuneratórios aplicados foram na ordem de
1,29% a.m., que, levando em consideração a taxa média do mercado, que gravita à taxa média de 3% ao mês, não
coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação.

Logo, a respeito dos juros remuneratórios,
não se evidencia a alegada abusividade
.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”
(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”
(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No que se refere à cobrança de
capitalização dos juros
, os apelantes igualmente defendem a sua ilegalidade.

No entanto, tenho que razão não lhes assiste.

Isso porque, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedecido a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a pactuação da capitalização mensal dos juros (Id 80045988, p. 103/105), que, conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado, é perfeitamente admissível, não se cogitando, portanto, de qualquer abusividade e/ou ilegalidade no tocante.

Por fim, no que se refere aos
encargos moratórios
, tenho que
assiste razão em parte aos apelantes, isso porque, apesar de não ter havido a pactuação de comissão de permanência, o instrumento prevê a incidência de a correção monetária pelo índice do CDI,
juros moratórios de 125,000015% a.a.
e multa moratória de 2%.

No tocante, os juros moratórios previstos na avença extrapolam o teto de 1% ao mês estabelecido no artigo 5o do Decreto n. 22.626/33,
in verbis
:

“Art. 5o. Admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam elevados de 1% (um por cento) e não mais”
.

No mesmo norte, a Súmula no. 379 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Em caso semelhante, já me manifestei nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ENCARGOS DURANTE A INADIMPLÊNCIA
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E
JUROS DE 1% AO ANO – MANUTENÇÃO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula no. 379 do STJ. Portanto, no caso de inadimplência, é possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês
, de modo que havendo pagamento a maior a restituição deve ocorrer de forma simples. O recurso não deve ser conhecido no tocante ao ponto do deferimento de inversão do ônus da prova, haja vista que ausente manifestação neste sentido.”
(N.U 1056031-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Diante do acolhimento mínimo dos pedidos dos requeridos/apelantes, mantém-se o ônus sucumbencial nos moldes da sentença hostilizada, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para limitar os juros moratórios a 1% (um por cento ao mês).

Por fim,
determino
que os apelantes recolham as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]

Art. 14 da Lei no
4.829/65:

Os têrmos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, observadas as disposições legais específicas, não expressamente revogadas pela presente Lei, inclusive o favorecimento previsto no
art. 4o, inciso IX, da Lei no 4.595, de 31 d
e dezembro de 1964
, ficando revogado o
art. 4o do Decreto-lei no 2.611, de 20 de setembro de 1940.

Item 15 do MCR:

Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883 art 1o).

Súmula 298/STJ:

O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021